Tribunal: TJPA
Processo: 0802824-11.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802824-11.2020.8.14.0040

APELANTE: IRIS DJANE SOUSA DA SILVA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO.

I. Tratando-se de julgamento antecipado da lide, resta configurado o cerceamento do direito de defesa quando o Magistrado decide a lide nos termos do art. 355, CPC/15, descumprindo a legislação vigente, sem oportunizar qualquer tipo de manifestação, em consonância com o art. 9º e 10, do CPC/15.

II. Violação flagrante dos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório (art. 5º, LIV e LV, CRFB), além do princípio processual de vedação de decisão surpresa (art. 10, CPC).

III. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IRIS DJANE SOUSA DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos d
a
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada pela apelante em face de
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
, julgou improcedente o pedido autoral.

Consta dos autos de origem que a parte autora adquiriu um imóvel (lote) no Loteamento Nova Carajás, a ser pago de forma postergada no tempo (parcelas mensais e anuais), porém, na ocasião das tratativas a ré omitiu a informação da passagem da ferrovia e não realizou as obras de infraestrutura e saneamento básico do loteamento. Diante desse cenário, tentou a rescisão e devolução dos valores adimplidos de forma amigável, mas a ré impôs taxas abusivas. Em vista disso, requereu: (1) rescisão do contrato por culpa da vendedora/loteadora; (2) devolução de todas as parcelas pagas; (3) indenização por danos morais; (4) aplicação da cláusula penal em desfavor da ré por dar causa à rescisão do contrato; (5) condenação em custas e honorários no importe de 20% do valor da causa.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral, nos seguintes termos (ID. 3689272):

“[...] 3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, julgo improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil:

Condeno a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiária da Justiça Gratuita, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem). [...].”

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (ID.

3689276), alegando, como preliminar, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de seu pedido expresso de produção de prova pericial, razão pela qual pugna pela nulidade da sentença que julgou antecipadamente a ação, por entender que a produção de prova documental e testemunhal (oitiva das partes e testemunhas) se faz imperiosa para o deslinde da presente ação. No mérito, em síntese, reitera a necessidade rescisão contratual com recebimento integral do valor pago e, não sendo reconhecido, que lhe fosse aplicada a retenção de 10% e não a abusiva importância de 40%.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para considerar nula a sentença em razão do cerceamento de defesa e no mérito, seja reformada.

Contrarrazões acostadas no Id. 3689281, pleiteando a manutenção da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

De início, sobreleva consignar que a sentença objurgada e sua publicação ocorreram sob a vigência do Diploma Processual Civil de 2015, atraindo, portanto, a aplicação do Enunciado Administrativo n. 3 da Corte da Cidadania à hipótese em análise, in verbis:

"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

No mais, o recurso de apelação interposto é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual defiro o seu processamento, passando-se a análise das teses recursais.
Adianta-se, que o apelo deve ser acolhido a fim de se reconhecer a nulidade do decisum, culminando na necessidade de retorno dos autos a origem, conforme abaixo se explanará.

O caso dos autos trata de questão controvertida conhecida. Já existe pronunciamentos judiciais dos integrantes da Seção de Direito Privado deste e. Tribunal em casos semelhantes.

Em julgamentos anteriores que envolve a mesma situação fática e de direito e a mesma demandada Imobiliária Nova Carajás, há entendimentos jurisprudenciais desta E. Corte do TJPA se posicionando pela
necessidade de realização de perícia técnica
: Apelação nº. 0014762-75.2016.8.14.0040 - Acórdão nº. 16193107, Rel. Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 14/09/2023, publicado em 22/09/2023; Apelação nº. 0003171-82.2017.8.14.0040 – Decisão monocrática Id. 12353696, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/01/2023; Apelação nº. 0001702-98.2017.8.14.0040 – Decisão monocrática Id. 6067969, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/08/2021; Apelação nº. 0007024-65.2018.8.14.0040 – Decisão Monocrática Id. 15677737, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 21/08/2023; Apelação nº 0012691-66.2017.8.14.0040 – Decisão Monocrática Id. 18407701, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 07/03/2024; e Apelação nº 0001122-68.2017.8.14.0040 – Decisão Monocrática Id. 18407696, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 07/03/2024.

Embora não desconheça outros julgados contrários ao entendimento acima sobre a mesma controvérsia: Apelação nº. 0002534-34.2017.8.14.0040, Acórdão Id. 14107757; Rel. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 15/05/2023, publicado em 16/05/2023; e, Apelação nº. 0009971-29.2017.8.14.0040, Acórdão Id. 15402648; Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 01/08/2023, publicado em 03/08/2023,
filio-me ao entendimento que considera existente o cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova no curso da instrução probatória
, daí porque se reconhece a nulidade da sentença.

Voltando ao caso concreto, cinge-se a controvérsia recursal acerca da rescisão de contrato de aquisição de um terreno localizado no Loteamento Nova Carajás, em que a parte apelante requer a restituição das respectivas parcelas pagas, multa, juros compensatórios, danos materiais e morais, sob os argumentos recursais de que as promessas de desenvolvimento e valorização da área adquirida não foram cumpridas pela fornecedora e ainda pelo fato de que foi construída uma linha de ferro da Companhia VALE S.A. nas proximidades do terreno adquirido, o que por sua vez, teria desvalorizado e inutilizado o imóvel adquirido.

Além disso, no caso concreto, a autora/apelante se insurge contra a ausência de rede de esgoto sanitário.

O juízo a quo, sem sanear o feito e sem intimar as partes acerca de provas que pretendiam produzir, julgou prematuramente o processo pela improcedência do pedido sob o fundamento de que a recorrente não provou a coação na assinatura do termo aditivo e que o esgoto seria obrigação contratual da recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscitou preliminar de nulidade da sentença, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa quando do julgamento antecipado da lide sem a realização das provas requeridas.

Não obstante os argumentos expendidos pelo juiz sentenciante, constata-se, no caso dos autos, que, além de não ter sido apreciado o pedido de produção de prova contido na inicial e na réplica à contestação, a magistrada a quo proferiu a sentença sem sanear o feito e anunciar o julgamento antecipado da lide, em total afronta ao princípio da não surpresa, com fundamento em questões não submetidas ao prévio contraditório, cerceando o direito da demandante.

Sabe-se que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício, devendo ocorrer a prévia manifestação do interessado, para, querendo opor algum fato impeditivo ou modificativo e requerendo, também, a produção de prova, se for o caso.

A negativa de efetividade das normas e dos princípios processuais implica em vício de atividade ou error in procedendo, impondo-se a nulidade da decisão surpresa.

Nesse sentido, colhe-se os precedentes do STJ:

RECURSO ESPECIAL Nº 1863546 - SP (2020/0044993-0) [...]. Quanto ao mais, o Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação da ora recorrente para anular a sentença, consignou o seguinte: Bem por isso, entendendo o douto Magistrado de primeiro grau ser necessário reanalisar a questão no curso do processo, deveria, por imperativo legal, conceder às partes oportunidade de prévia manifestação a respeito, com a finalidade de evitara chamada "decisão-surpresa", vedada expressamente pelos arts. 9º e 10 do CPC/2015. (...)
Segue-se que os arts. 9º e 10 do CPC/2015 têm por escopo tornar obrigatória a intimação das partes para se manifestarem previamente à decisão judicial, proibindo que seja proferida contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, cuja inobservância do devido processo legal acarreta a insanável nulidade da decisão. Portanto, considerando que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa com a "decisão surpresa" e para evitar a supressão de instância, impõe-se a anulação da sentença, de ofício, para determinar a prévia manifestação das partes a respeito da questão a ser dirimida, em observância ao devido processo legal os arts. 9º e 10 do CPC/2015
. O recurso especial, no entanto, não refuta o fundamento disposto - violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e impossibilidade do juízo proferir "decisão surpresa, atraindo o óbice do enunciado da Súmula 283/STF, aplicável por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Com efeito, consoante alertado pelo próprio acórdão recorrido, sob pena de supressão de instância, a apontada ocorrência de preclusão da matéria relativa à prescrição da pretensão autoral deverá ser suscitada pela parte e decidida pelo juízo de 1º grau, observado, antes, o disposto no art. 10 do CPC. Por fim, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. Diante do exposto, não conheço do recurso especial. Advirto que a apresentação de incidentes protelatórios poderá dar azo à aplicação de multa. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2020. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO Relator(STJ - REsp: 1863546 SP 2020/0044993-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 23/04/2020)(grifei)

No que se refere ao julgamento antecipado, é válido o ensinamento doutrinário de Vicente Greco Filho:

“A decisão, contudo, sobre o cabimento ou não do julgamento antecipado não depende da convicção antecipada do juiz, mas da natureza da controvérsia e da situação objetiva constante dos autos. Não é porque o magistrado já se convenceu a respeito dos fatos que deve indeferir as provas e julgar antecipadamente. Nem porque a tese jurídica é adversa. Somente não se permitirá a prova se esta for, como se disse, irrelevante e impertinente. Dois erros o juiz deve evitar, porque não é ele o único órgão julgador, cabendo-lhe instruir adequadamente o processo a fim de que possa ser julgado, também, em grau de apelação: indeferir provas pertinentes porque já se convenceu em sentido contrário e, igualmente, indeferir provas porque, em seu entender, a interpretação do direito não favorece o autor. Em ambos os casos, o indeferimento de provas ou o julgamento antecipado seria precipitado, com cerceamento da atividade da parte, caracterizador de nulidade”. (In Direito Processual Civil Brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, v. II, p. 172).

Assim, havendo dúvida invencível acerca dos fatos, deve o juiz, para que não incida no erro de decidir por presunção, determinar a produção de provas, as quais são indispensáveis ao fim que, no caso, a ação colima deslindar.

A sentença guerreada, portanto, violou a faculdade de melhor esclarecer os fatos, o que enseja afronta aos primados fundamentais da ampla defesa e do contraditório, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Com essas ponderações, impõe-se reconhecer a nulidade do decisum impugnado por cerceamento de defesa e, por conseguinte, cassar a sentença a fim de propiciar que, na origem, o processo prossiga como de direito, mediante a dilação da fase instrutória necessária.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO DE DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de desconstituir a sentença ante o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem à origem, a fim de que se prossiga com a fase instrutória nos termos da fundamentação e, após, seja proferido novo julgamento.

No mais, prejudicado o mérito da apelação.

É como voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2024